Tribunal: TJDFT
Processo: 0736036-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Barbosa (EM PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0736036-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SELMA FERREIRA DAMACENO AGRAVADO: PAULO ROBERTO RIBEIRO GUEDES, CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A D E C I S Ã O Trata-se de petição apresentada no Agravo de Instrumento 0736036-91.2024.8.07.0000, de relatoria do Exmo. Des. Hector Valverde Santanna, por meio da qual a agravante (Selma Ferreira Damaceno) se manifesta sobre o despacho que a intimou para falar sobre eventual erro grosseiro na interposição do agravo de instrumento. A agravante pede que seu recurso seja conhecido, mantendo-se a tramitação regular, a fim de evitar prejuízos à parte, pois haveria dúvida objetiva quanto ao recurso correto a ser manejado no caso, possibilitando-se a aplicação do princípio da fungibilidade. Em 10/10/2024, às 09h41, os autos vieram conclusos a este plantonista, designado pela Portaria GPR 1724, de 23 de setembro de 2024. Decido. A atuação do Desembargador designado para atuar no plantão judicial de Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal está limitada pelas disposições do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, que assim estabelece em seu art. 3o: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Por configurar mitigação do princípio do juiz natural, a possibilidade de atuação do Desembargador plantonista deve ser interpretada restritivamente, com base nas disposições acima transcritas. No presente caso, a petição protocolada pela agravante não contém pedido urgente, que se enquadre nas hipóteses descritas no art. 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017 e no art. 4o da Portaria GPR 1724, de 23 de setembro de 2024, razão pela qual os autos devem ser encaminhados para regular apreciação pelo relator natural da causa. Ante o exposto, deixo de analisar o pedido de ID no 64998023, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de apreciação previstas para o Plantão Judicial de Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal. Encaminhem-se os autos no horário regular ao Relator natural. Intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2024. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador em Plantão Judicial da 2a Instância